Tribunal: STF
Processo: STP 689
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-29
Data de publicação: 2020-12-29

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE LIMINAR. TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. DIREITO ANTIDUMPING. DESEMBARAÇO CONDICIONADO AO PRÉVIO PAGAMENTO. IDENTIDADE DE OBJETOS ENTRE A DECISÃO CUJA SUSPENSÃO FOI DETERMINADA NESTES AUTOS E A NOVA DECISÃO PROVISÓRIA PROFERIDA. ACOLHIDO O PEDIDO DE EXTENSÃO. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. 
    Decisão: Trata-se de suspensão de liminar ajuizada pela União contra decisão proferida na Tutela Antecipada Antecedente 1069388-89.2020.4.01.3400, em trâmite perante a 4ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, pela qual se determinou a suspensão da “cobrança dos direitos antidumping previstos na Portaria SECIT 4.593/2019 até ulterior manifestação do juízo”, “em regime de plantão, eis que extremamente perecível o objeto material debatido nestes autos”. 
    Em decisão proferida em 02/12/2020, determinei liminarmente a suspensão dos “efeitos da decisão proferida nos autos do processo nº 1025476-28.2018.4.01.0000 em curso perante Tribunal Regional Federal da 1ª Região, a fim de que futuros desembaraços aduaneiros de produtos importados pela empresa interessada sejam condicionados ao recolhimento dos encargos incidentes sobre a operação, até ulterior decisão no presente feito”. 
    Em petição protocolada no último dia 23 de dezembro (doc. 66), relata a União, por meio da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, que foi proferida nova decisão cautelar que “permite que a empresa LECARGO realize o desembaraço aduaneiro de importações de alho do tipo “especial” da República Popular da China sem o pagamento dos direitos antidumping fixados pela Resolução CAMEX nº 80/2013 e pela Portaria SECINT nº 4.593/2019”.
    Em breve síntese, sustenta a União que esta nova decisão provisória estaria em desacordo com “decisão recentemente exarada pelo Supremo Tribunal nos autos da Medida Cautelar na Suspensão de Tutela Provisória n.º 689/DF”, na medida em que a referida empresa “ajuizou novo pedido de tutela antecipada antecedente e obteve decisão liminar para desembaraçar produtos importados sem pagar os direitos antidumping”. Assim, a decisão ora sob análise fora “ajuizada pela mesma empresa e com o mesmo objeto daquela que justificou o presente pedido de Suspensão”, enquanto, no âmbito desta STP, teria havido ordem expressa da Presidência deste Supremo Tribunal Federal para “que futuros desembaraços aduaneiros de produtos importados pela empresa interessada fossem condicionados ao recolhimento dos encargos incidentes sobre a operação, até ulterior decisão no presente feito”.
    Por estes fundamentos, requer a União a suspensão imediata dos efeitos da decisão proferida na Tutela Antecipada Antecedente 1069388- 89.2020.4.01.3400, pelo Juízo da 4ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal, seja por a medida proferida nesta STP alcançar tal demanda, seja por extensão de seus efeitos, nos termos do artigo 4º, §8º, da Lei 8.437/92. 
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, consigno que a legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (artigo 4º, caput, da Lei 8.437/1992; artigo 15 da Lei 12.016/2009 e artigo 297 do RISTF).
    O parágrafo 8º do artigo 4º da Lei 8.437/1992 prevê expressamente a possibilidade de aditamento do pedido de suspensão, a fim de que haja a extensão dos efeitos de decisão proferida no âmbito do incidente de contracautela a outras liminares com idêntico objeto.
    À luz deste dispositivo, verifico, em cognição sumária, a existência de coincidência entre o conteúdo da decisão cautelar cuja suspensão foi liminarmente determinada nestes autos e o teor da nova decisão provisória, proferida nos autos do processo nº 1069388-89.2020.4.01.3400. Ao suspender a cobrança dos direitos antidumping previstos na Portaria SECIT 4.593/2019, a decisão cautelar permitiu o desembaraço da mercadoria pela Lecargo sem o prévio pagamento da exação econômica, o que se verifica, ainda, pela determinação de que “cumpra-se em regime de plantão, eis que extremamente perecível o objeto material debatido”. 
    Dessa forma, a decisão afastou, na prática, a eficácia da decisão de contracautela cujos efeitos ora se estende, que determinou que futuros desembaraços aduaneiros de produtos importados pela Lecargo sejam condicionados ao recolhimento do direito antidumping e que asseverou expressamente a importância de se respeitar os atos que verificaram condutas de estímulos econômicos do país exportador passíveis de causar prejuízo à higidez do sistema produtivo e consumidor do alho no Brasil. É que, ao menos em análise não exauriente, a constatação da prática lesiva concorrencial possui o condão de afastar a decisão que, ao esvaziar os mecanismos de defesa da economia nacional, configura grave lesão à ordem econômica.
    Reitere-se, por evidente, que a partir da liberação de mercadoria, a situação consolidar-se-á e não será possível evitar o grave prejuízo à economia nacional. Por essa razão, sem prejuízo de o juízo competente analisar a legalidade da exação em momento oportuno, os princípios constitucionais informativos da Administração Pública, como a razoabilidade e a eficiência, inspiram a presente medida de contracautela. 
    Ante a verificação da coincidência acima apontada e com vistas à preservação da autoridade da decisão liminar proferida nos autos do presente incidente de contracautela, faz-se mister acolher o pedido de extensão formulado pela União, sem prejuízo de ulterior análise exauriente quando do retorno destes autos da Procuradoria-Geral da República, com parecer. 
    Ex positis, acolho o pedido de extensão formulado e determino a suspensão da decisão cautelar proferida nos autos do processo nº 1069388-89.2020.4.01.3400, em trâmite perante a 4ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, datada de 14 de dezembro de 2020, até ulterior decisão nestes autos ou até o trânsito em julgado daquela ação.
    À Procuradoria-Geral da República, para manifestação (Lei 8.437/1992, art. 4º, §2º).
    Publique-se.
    Brasília, 29 de dezembro de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente